Tribunal: STF
Processo: Rcl 78997
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 10. ALEGAÇÃO DE AFASTAMENTO DO ART. 492, I, ‘E’ DO CPP. OFENSA AO PARADIGMA CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.  



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, contra acórdão proferido pela Sétima Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nos autos nº 1.0000.24.418354-7/002.



    Como causa de pedir desta reclamação, o reclamante alega que o Órgão Reclamado afastou a incidência do art. 492, I, “e”, do CPP, em desrespeito à Súmula Vinculante 10.



    Narra a inicial que o beneficiário desta reclamação “a Primeira Câmara Criminal negou provimento ao recurso defensivo e deu provimento ao recurso ministerial para reduzir à fração pela tentativa para o patamar mínima, reformando à pena para 11 (onze) anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, sem determinar, contudo, a prisão do acusado”. 



    Aduz o Reclamante que opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, por maioria, ao argumento de que “(i) o Ministério Público não pediu a prisão do réu em suas razões recursais; (ii) não é possível, em segundo grau, reformar em prejuízo do acusado, de ofício, a sentença que o concedeu o apelo em liberdade; (iii) não houve qualquer omissão no acórdão embargado, pois sequer em contrarrazões o Ministério Público abordou a questão; e (iv) o julgamento popular ocorreu em 13/06/2024, ou seja, antes do julgamento do RE 1235340 (Tema 1068), não podendo o entendimento desfavorável retroagir em prejuízo do réu”.



    Assim, defende o Parquet que “Ao deixar de determinar a execução imediata da pena, nos termos do art. 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal, a d. Câmara Criminal violou a cláusula de reserva de plenário, consignada no art. 97, da Constituição da República, bem como na Súmula Vinculante nº 10, Supremo Tribunal Federal”.



    Requer a concessão de medida liminar, para que seja suspensa a decisão reclamada e, no mérito, pugna pela cassação da decisão e pela determinação de que outra seja proferida com a efetiva observância da Súmula Vinculante nº 10.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    Alega-se nesta reclamação constitucional afronta à Súmula Vinculante 10, verbis:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    O comando do aludido verbete obriga que, na análise a respeito de possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Assim, não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do dispositivo legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada.



    No presente caso, o reclamante argumenta que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais afastou a aplicação do art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal com esteio em sua suposta incompatibilidade com o princípio constitucional da presunção de inocência. A seguir, reproduzo o texto completo do referido dispositivo:



    “Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que: 



    I – no caso de condenação: 



    e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos; (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)”. (grifei)



    Registro, por relevante, que esta Suprema Corte, ao apreciar o RE 1.235.340/SC (Tema 1.068-RG/STF), deu interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, ao art. 492 do CPP, com a redação da Lei nº 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea "e" do referido artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados.



    O acórdão reclamado está assim ementado (evento 20):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRISÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÕES PELO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSSIBILIDADE DE SE ALTERAR A SENTENÇA, DE OFÍCIO, EM PREJUÍZO DO RÉU – TEMA 1068 – TESE EDITADA POSTERIORMENTE AO JULGAMENTO POPULAR. 



    Embora admitida a chamada “prisão automática” em condenações pelo Tribunal do Júri, não é possível, em segundo grau, reformar em prejuízo do acusado, de ofício, a sentença que deferiu o apelo em liberdade. O entendimento firmado no julgamento do RE 1235340 (Tema 1068) não pode retroagir em prejuízo do acusado. 



    Voto Vencido: Após o julgamento do Tema 1.068 pelo STF, segundo o qual "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada", impõe-se a decretação da prisão e da execução provisória da pena aos acusados que já foram condenados pelo conselho de sentença.”



    Conforme destacado no voto vencido, “Ora, a evolução dos julgamentos, especialmente diante da recente decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o Tema 1.068, reforça a necessidade de cumprimento imediato das determinações, tratando-se de interpretação que decorre da literalidade da Constituição da República. Além disso, não há que se cogitar em “irretroatividade de jurisprudência mais gravosa”, especialmente considerando que essa proibição não consta de nenhum diploma legal e nem mesmo da constituição, que se limita a afirmar que “XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;”.



    Registro, ainda, que este Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.235.340/SC, submetido à sistemática de repercussão geral (Tema 1.068-RG/STF), em que se discutia a constitucionalidade do disposto no art. 492, inciso I, ‘e’, do CPP, firmou tese no sentido de que “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”, autorizando, assim, a execução provisória da pena no âmbito do Tribunal do Júri.



    Outrossim, cumpre destacar que no RE 1.235.340/SC, o Plenário desta Suprema Corte, ao apreciar o caso concreto, determinou a execução provisória da pena em um caso de homicídio ocorrido em 2016. Assim, este Supremo Tribunal, de forma lógica, reconheceu a aplicação imediata da nova previsão legal (Art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal).



    Cito, nesse sentido, recente precedente:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. 3. Execução provisória da pena no Tribunal do Júri. 4. No RE 1.235.340, em que fiquei vencido, o Plenário da Corte determinou, naturalisticamente, a retroação da Lei para autorizar a execução provisória da pena a caso de homicídio ocorrido em 2016. 5. Caso concreto: apelação já julgada, pendentes recursos excepcionais. 6. Agravo desprovido, com indeferimento do pedido de que o feito não seja julgado em ambiente virtual.”



    (HC 248.518-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.12.2024)



    Nessa perspectiva, entendo que a negativa de aplicação do artigo 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal configura afronta direta à Súmula Vinculante 10, que consagra a cláusula de reserva de plenário, exigindo deliberação do órgão competente do tribunal para a declaração de inconstitucionalidade de norma legal (com a interpretação fixada pelo STF).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido deduzido, para cassar a decisão reclamada, na parte em que afastada a incidência do art. 492, I, ‘e’ do Código de Processo Penal, e determinar o cumprimento do Tema 1.068-RG/STF, com a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, sem prejuízo da apreciação de fatos novos e dos recursos ainda existentes acerca de outros aspectos.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo cópia desta decisão à autoridade reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente